Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712075-06.2024.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO SOUSA APELADO: MRM SERVICOS DE REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI - ME, ANTONIO CICERO BARBOZA DA SILVA, GABRIEL SOARES ROCHA, KATIA GAMA FERREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO SOUSA contra a sentença de ID 75420780. Nas razões de apelação (ID 75420785), sustenta o direito à gratuidade de justiça com base no artigo 99 do Código de Processo Civil e na declaração de hipossuficiência anexada. Alega que foi constatado, na inspeção judicial, que sua residência é paupérrima. Ao final, requer que lhe seja deferida a gratuidade de justiça com efeito ex tunc. É o relatório. Decido. Observo, inicialmente, que o requerido é revel (ID 75420779). Na apelação, requer a gratuidade de justiça pela primeira vez. A questão deve ser apreciada preliminarmente pelo relator antes do julgamento da apelação, de acordo com o § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil. De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que o requerente não demonstre falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. O requerido apelante apresentou declaração pessoal de hipossuficiência financeira (ID 75420786). Esse documento é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o caput do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015 - atual Código de Processo Civil. É indispensável a comprovação da insuficiência financeira para a obtenção do benefício, como dispõe o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal e o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil. O réu apelante não informou, tampouco comprovou por meio de documentos seus rendimentos, muito menos as despesas regulares que possui com a própria subsistência e de eventuais dependentes, que também não foram indicados. A afirmação de que sua moradia seja paupérrima é subjetiva e controvertida, não mencionada expressamente na ata de inspeção judicial de ID 75420746. Destaco que inexiste certeza de que ao menos seja efetivamente sua habitação, uma vez que lhe é imputado o esbulho possessório. Os fatos carecem de esclarecimento e comprovação. Eventual demonstração da condição modesta e precária da habitação do réu e de seus familiares, por si só, não comprova a insuficiência financeira, como exige o preceito constitucional anteriormente mencionado. Seria indispensável a corroboração por outros elementos probatórios, ônus do qual o requerido não se desincumbiu. É essencial ponderar que a gratuidade de justiça somente é concedida a quem comprove a insuficiência financeira alegada, tratando-se de situação que diz respeito não apenas às despesas, mas igualmente às fontes de renda, para que, no cotejo, se possa conferir a insuficiência financeira alegada para obtenção da benesse processual. Não é crível que o requerido apelante não disponha do módico valor relativo ao preparo recursal sem seu sacrifício pessoal ou de eventuais dependentes. A contratação de advogado para patrocinar seu interesse no processo reforça esse entendimento, pois estivesse ele em situação de crise financeira, que a impossibilitasse de obter acesso à justiça, teria buscado a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal ou pela Fundação de Assistência Judiciária da OAB/DF, que prestam irrestritamente esse serviço às pessoas que se encontram em situação de hipossuficiência financeira. A propósito, seguem julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: (...) 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrado que a declaração pessoal de hipossuficiência financeira é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça e não demonstrado concretamente por meio de documentos a dificuldade de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de dependentes econômicos, o indeferimento é medida inexorável. Com essas considerações, indefiro o REQUERIMENTO de concessão da gratuidade de justiça formulado pelO REQUERIDO NA APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação do réu apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal e o comprove nos autos, sob pena de ser reconhecida a deserção e, em consequência, não conhecido o recurso, nos termos do § 7o do artigo 99 e do § 2o do artigo 101, ambos do Código de Processo Civil. Advirto o réu de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025 às 16:00:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422.